Tribunal: TJES
Processo: 5001666-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001666-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
AGRAVADO: AMADEU BOROTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001666-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

AGRAVADO: AMADEU BOROTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ESTEVAN FIOROT MALACARNE - ES12401

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, ES, que, nos autos de uma execução fiscal, proferiu decisão em desfavor do recorrente.

Narra o Município agravante que não corrobora com o entendimento explanado na decisão interlocutória – id nº 5300185, que indeferiu o pedido de emenda à inicial (id nº 2084185) para inclusão no polo passivo do devedor solidário
Amadeu Boroto.

Explica que a Execução Fiscal nº 5000492-97.2019.8.08.0047 tem por objeto a CDA nº 00000022019 (id nº 2070383), que fora emitida em face dos devedores
Judson Barbosa da Rocha e Amadeu Boroto
, após regular procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa, tudo em conformidade com a decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, que reconheceu a responsabilidade solidária dos citados agentes públicos e os condenou ao ressarcimento dos danos ao erário municipal (Acórdão TC 13752017).

Alega que realizada a inscrição da dívida ativa em face dos dois devedores solidários, conforme comprovam os autos do processo administrativo nº 001.560/2019 (vide cópia anexa), emitida a respectiva CDA (id nº 2070383), que lastreia a exordial da execução fiscal em epígrafe, o pedido de emenda à inicial para inclusão de
Amadeu Boroto
ao polo passivo da demanda buscaria dar efetivo cumprimento à determinação do TCEES, além de observar as balizas dos princípios da economia e celeridade processuais, face a desnecessidade do ajuizamento de nova ação de execução fiscal para demandar executado que já consta na CDA nº 0000002/2019.

Afirma que o entendimento adotado na decisão ora agravada (id nº 5300185) não seria aplicável ao caso dos autos, uma vez que o pedido de emenda à inicial apresentado não poderia ser inserido na vedação contida na Súmula nº 392 do c. STJ. Isso porque, prossegue, “a inclusão do codevedor
Amadeu Boroto
ao polo passivo da demanda executiva não enseja substituição da CDA sem o devido lançamento em dívida ativa. Novamente, esclarece-se que após regular inscrição da dívida ativa, oriunda de condenação imposta pelo TCEES, em face de ambos os devedores solidários, foi emitida a respectiva CDA. Certidão esta que instrui a inicial da Execução Fiscal”.

Consigna que por ter sido realizado na forma da lei o lançamento da dívida ativa em face dos devedores solidários, e, emitida a CDA, após regular procedimento administrativo, gozando o título executivo que aparelha a execução fiscal nº 5000492-97.2019.8.08.0047, por isso, de certeza e liquidez, revestindo-se de legalidade, de legitimidade e de veracidade.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal proferida no ID 1138574.

Embargos de Declaração protocolados no ID 1154280, pelo Município de São Mateus/ES, alegando vícios na decisão preliminar proferida nestes autos e, por conseguinte, pugna pela inclusão de
AMADEU BOROTO
no polo passivo da execução fiscal em curso na origem.

Em sede de resposta apresentada no ID 1511171, o recorrido pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001666-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES

AGRAVADO
: AMADEU BOROTO

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ES contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, ES, que, nos autos de uma execução fiscal, proferiu decisão em desfavor do recorrente.

Narra o Município agravante que não corrobora com o entendimento explanado na decisão interlocutória – id nº 5300185, que indeferiu o pedido de emenda à inicial (id nº 2084185) para inclusão no polo passivo do devedor solidário
Amadeu Boroto.

Explica que a Execução Fiscal nº 5000492-97.2019.8.08.0047 tem por objeto a CDA nº 00000022019 (id nº 2070383), que fora emitida em face dos devedores
Judson Barbosa da Rocha e Amadeu Boroto
, após regular procedimento administrativo de inscrição em dívida ativa, tudo em conformidade com a decisão exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, que reconheceu a responsabilidade solidária dos citados agentes públicos e os condenou ao ressarcimento dos danos ao erário municipal (Acórdão TC 13752017).

Alega que realizada a inscrição da dívida ativa em face dos dois devedores solidários, conforme comprovam os autos do processo administrativo nº 001.560/2019 (vide cópia anexa), emitida a respectiva CDA (id nº 2070383), que lastreia a exordial da execução fiscal em epígrafe, o pedido de emenda à inicial para inclusão de
Amadeu Boroto
ao polo passivo da demanda buscaria dar efetivo cumprimento à determinação do TCEES, além de observar as balizas dos princípios da economia e celeridade processuais, face a desnecessidade do ajuizamento de nova ação de execução fiscal para demandar executado que já consta na CDA nº 0000002/2019.

Afirma que o entendimento adotado na decisão ora agravada (id nº 5300185) não seria aplicável ao caso dos autos, uma vez que o pedido de emenda à inicial apresentado não poderia ser inserido na vedação contida na Súmula nº 392 do c. STJ. Isso porque, prossegue, “a inclusão do codevedor
Amadeu Boroto
ao polo passivo da demanda executiva não enseja substituição da CDA sem o devido lançamento em dívida ativa. Novamente, esclarece-se que após regular inscrição da dívida ativa, oriunda de condenação imposta pelo TCEES, em face de ambos os devedores solidários, foi emitida a respectiva CDA. Certidão esta que instrui a inicial da Execução Fiscal”.

Consigna que por ter sido realizado na forma da lei o lançamento da dívida ativa em face dos devedores solidários, e, emitida a CDA, após regular procedimento administrativo, gozando o título executivo que aparelha a execução fiscal nº 5000492-97.2019.8.08.0047, por isso, de certeza e liquidez, revestindo-se de legalidade, de legitimidade e de veracidade.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal proferida no ID 1138574.

Embargos de Declaração protocolados no ID 1154280, pelo Município de São Mateus/ES, alegando vícios na decisão preliminar proferida nestes autos e, por conseguinte, pugna pela inclusão de
AMADEU BOROTO
no polo passivo da execução fiscal em curso na origem.

Em sede de resposta apresentada no ID 1511171, o recorrido pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Como registrado em sede de decisão preliminar proferida neste recurso, o município defende, em suma, que realizada a inscrição da dívida ativa em face dos dois devedores solidários, conforme comprova os autos do processo administrativo nº 001.560/2019 (vide cópia anexa), emitida a respectiva CDA (id nº 2070383), que lastreia a exordial da execução fiscal em epígrafe, o pedido de emenda à inicial para inclusão de
Amadeu Boroto
ao polo passivo da demanda buscaria dar efetivo cumprimento à determinação do TCEES, além de observar as balizas dos princípios da economia e celeridade processuais, face a desnecessidade do ajuizamento de nova ação de execução fiscal para demandar executado que já consta na CDA nº 0000002/2019.

Ao compulsar detidamente os autos, verifiquei que a CDA que embasa a execução, juntada no ID n. 1118064, foi gerada em
15 de fevereiro de 2019
.

O trânsito em julgado do processo administrativo 1375/2017, em curso no TC, que condenou
AMADEU BOROTO,
ora recorrido,
e outro, ao ressarcimento do erário municipal, ocorreu em
05 de setembro de 2018
, conforme ID 1118137.

A CDA, de forma expressa, faz referência ao processo em questão, todavia,
em momento algum
, discrimina outros devedores, em seu teor, a não ser a empresa
JUDSON BARBOSA DA ROCHA.

Segundo §6º do Art. 2º da Lei n. 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição, dentre eles o
nome do devedor e dos corresponsáveis
, e, conforme dito acima, na situação posta, no título consta apenas o nome do devedor principal, sem, todavia, constar no documento em questão o nome dos corresponsáveis.

Diante do exposto, creio aplicável, ao caso, a posição adotada pela MM. Juíza no "
decisum"
vergastado, no sentido de que
“A substituição da certidão de dívida ativa para inclusão de codevedor encontra vedação expressa na Súmula 392 do STJ, Conforme jurisprudência do STJ, a alteração do sujeito passivo no título executivo corresponderia a um novo lançamento tributário, sem que fosse conferida ao novo devedor a oportunidade de exercer sua impugnação na via administrativa ou mesmo de pagar o débito antes do ajuizamento da ação de cobrança, sendo, portanto, inadmitida”.

Nesse sentido, aliás, este TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ
.

1. - A conduta do exequente de recorrer pretendendo a continuidade da execução em desfavor de Glauco de Souza Marinho após ter solicitado substituição da CDA que embasou a execução por outra na qual é indicada como contribuinte/devedora a senhora Mara Lúcia Piumbini configura comportamento contraditório
"venire contra factum proprium".

2. -
Nos termos da Súmula 392/STJ, A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
(TJ-ES - APL: 00223733820118080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/01/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2018)

Pelo dito, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em razão do julgamento definitivo deste recurso, JULGO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS PELO MUNICÍPIO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
M
E N T A
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS PELO MUNICÍPIO, JULGADOS PREJUDICADOS.

1. Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execuçã
o.
(TJ-ES -
APL: 00223733820118080035
, Relator:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 30/01/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

3. Embargos de declaração manejados pelo município, julgados prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Embargos manejados pelo Município, julgados prejudicados.